Tribunal: TJBA
Processo: 8206932-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8206932-89.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RODRIGO DA SILVA LOPES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA SUBTRAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ADEQUADA. REPOUSO NOTURNO, CONCURSO DE AGENTES E INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR PERÍODO PROLONGADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Rodrigo da Silva Lopes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 8º, do CP. 2. Narra a denúncia que, na noite de 22.09.2025, por volta das 23h40, durante o período de repouso noturno, o Réu e outros três indivíduos não identificados subtraíram cabos elétricos pertencentes à rede pública de energia no bairro Caminho das Árvores, em Salvador/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) analisar se os fundamentos adotados para a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime são idôneos e se a fração de 1/4 (um quarto) aplicada na primeira fase da dosimetria atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) examinar se o Apelante, que permaneceu preso durante toda a instrução processual e responde a outra ação penal por fato da mesma natureza, tem direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea, porquanto o delito foi praticado durante o período de repouso noturno e em concurso de agentes. Tais elementos concretos podem fundamentar legitimamente a exasperação da pena-base, sem configuração de bis in idem. Precedentes do STJ. 5. A valoração negativa das consequências do crime também se mostra fundamentada em dados concretos extraídos da instrução. Isso porque, a conduta do Apelante e demais agentes provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica a toda a localidade afetada por período prolongado, de modo que o restabelecimento somente ocorreu na manhã seguinte com a intervenção técnica da concessionária. A privação, de caráter coletivo, evidencia prejuízo social concreto e gravidade acentuada da conduta. 6. A fração de 1/4 (um quarto) adotada na primeira fase da dosimetria insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, atrelada às particularidades fáticas do caso, e atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, diante da singular audácia da empreitada delituosa e da extensão dos danos causados à coletividade. 7. O Apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, em especial com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, na medida em que responde a outra ação penal (nº 8171666-41.2025.8.05.0001) por fato da mesma natureza, é dizer furto praticado mediante escalada e em concurso de pessoas (art. 155, §4°, II e IV, do CP). Ademais, a condenação em primeiro grau reforça a necessidade da custódia cautelar. Foi expedida guia de recolhimento provisória, permitindo ao Juízo da Execução a análise de eventuais benefícios externos ao Recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 155, § 1º, § 4º, IV, e § 8º; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.183.558/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 987.401/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 742.120/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.10.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8206932-89.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante Rodrigo da Silva Lopes, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.